Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707771-35.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGOR BOTELHO PINHEIRO EMBARGADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA DECISÃO O recorrente opõe embargos de declaração contra a decisão ID 41579581, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que a decisão é omissa por ter considerado o valor bruto de seu rendimento e ter se omitido sobre o valor líquido de R$5.900,00, que é abaixo de cinco salários mínimos. Entende que o comprometimento de sua renda bruta por descontos em folha de pagamento é critério admitido pelo TJDFT para o reconhecimento da hipossuficiência. Ressalta que a parte recorrida não se contrapôs à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrido se manifestou pelo desprovimento dos embargos e pela manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça. Não há omissão se a decisão embargada expressamente ressaltou que “A parte recorrente, apresenta tão somente contracheque visando demonstrar estar com o rendimento comprometido com alguns descontos (empréstimo e cartão de crédito), o que não por si não é suficiente para a concessão do aludido benefício, pois a renda bruta auferida pela parte em outubro de 2022 perfaz o valor de R$ 12.220,05. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.”. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais adotam de forma pacífica o critério estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, de que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. De acordo com o §2o do artigo 1o da citada Resolução, “Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda”. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REVOGA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. alteração da situação econômica do agravante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 18. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos, que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. 19. Destaca-se que é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos (art. 1o, §1o, da Resolução 140/2015), o que não é o caso do ora agravante, que percebe renda bruta superior a R$9.000,00. 20. Lado outro, o artigo 98, §3o do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 21. Assim, além da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), é necessário que a parte que impugna o benefício comprove a modificação da capacidade econômica da parte beneficiária, mediante novos elementos que justifiquem a revogação da gratuita concedida anteriormente. 22. No caso em voga, nota-se que o autor/agravante acostou ao feito, quando da distribuição da inicial, contracheque do ano de 2019 (ID 49814846), que indicava renda inferior a cinco salários mínimos, documento considerado pelo órgão colegiado para amparar o deferimento da gratuidade de justiça (ID 86891914). 23. Ocorre que, no curso do processo de origem, o agravado demonstrou a alteração da situação econômica do agravante, tendo acostado ao feito contracheque atual do recorrente, que indica a possibilidade de pagamento das custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às necessidades vitais básicas do recorrente. 24. Ressalta-se que, para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), tampouco a utilização do cartão de crédito como meio de pagamento, posto que variáveis e passíveis de administração. 25. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. 26. Destaca-se que não foi observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão de ID 30885849. 27. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1397113, 07015392220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RUÍDOS EXCESSIVOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. XINGAMENTOS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO CONFIRMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. NÃO OCORRÊNCIA DE STALKING CONDOMINIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Com lastro nos documentos apresentados pelo recorrente (ID 34671815, ID 34671867, ID 34671868, ID 34671869 e 34671870), tendo sido comprovada a hipossuficiência declarada, defiro a gratuidade de justiça em seu favor. Sem razão a impugnação ofertada nesse sentido pelo recorrido, uma vez que, nos termos do entendimento reiterado pelo e. TJDFT, o aqui recorrente se enquadra no teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale atualmente a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). (...) 13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. 14. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) IV. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. V. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. VI. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. VII. No caso em voga, nota-se que a recorrente declarou não possuir recursos suficientes para arcar com os ônus processuais. Não obstante, pelo que se depreende da documentação coligida, não assiste razão em sua pretensão. A parte agravante é servidora pública e percebe renda mensal bruta de R$ 8.800,00, enquanto que deduzidas as despesas de cunho obrigatório, o seu rendimento líquido seria de, aproximadamente, R$ 6.500,00. Destaca-se que apenas recebe quantia inferior a esse montante face descontos consignados no seu contracheque, tudo conforme ID 31064195. VIII. Portanto, constata-se que os seus rendimentos são significativos, inexistindo a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sendo que a alegação de que o salário não permite a manutenção das despesas que possui, sequer colacionando os eventuais rendimentos dos demais moradores da sua residência (inclusive porque menciona nos autos que é casado), não justifica a concessão da benesse, quando identificado que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiente. IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. O embargante é servidor público e exerce o cargo de analista de sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional com remuneração bruta de R$ 12.220,05. Portanto, não se enquadra na hipótese da Lei 1060/50. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida ou à reanálise do conjunto probatório. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b